Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL COLACIONADO. RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1022, incisos I a II, do CPC). Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença de omissão, por ausência de pronunciamento em relação à data que deve observar para o cálculo dos bens da colação, os embargos de declaração devem ser providos para suprir o vício apontado.
3. A despeito da regra do parágrafo único, art. 639 do CPC, a avaliação dos bens homologada pelo Juízo de origem atinge a finalidade precípua estipulada para o inventário, que é a preservação da equivalência dos quinhões entre os sucessores.
4. Embargos de declaração conhecido e provido, sem alteração do resultado do julgamento.